Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0722926-88.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Promega Biotecnologia do Brasil Ltda contra ato reputado ilegal praticado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal. Alega, em suma, que o crédito tributário de ICMS-DIFAL foi indevidamente constituído pelo Distrito Federal, uma vez que a Lei Complementar 190/2022, que daria respaldo à cobrança, não estava em vigor no período em questão. Sustenta que, mesmo após a apresentação de resposta às cartas de cobrança, as cobranças foram mantidas, resultando na propositura da Execução Fiscal n. 0730859-64.2025.8.07.0016. Acresce que, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, apresentou apólice de seguro garantia judicial para garantir o montante exigido nos autos da execução. Pontua que, em 4.6.2025, formulou pedido administrativo de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), que está aguardando decisão administrativa, sendo que os únicos débitos impeditivos são aqueles objetos da execução garantida. Acrescenta que a demora na análise do requerimento administrativo compromete a continuidade de sua atuação em procedimento licitatório, podendo resultar em grave prejuízo econômico e institucional. Destaca que a omissão da autoridade coatora em expedir a certidão pleiteada configura ilegalidade passível de controle por mandado de segurança, por violar direito líquido e certo da Impetrante. Requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora a imediata emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), a fim de garantir a participação da Impetrante no certame do Edital n. 90010/2025 PCDF, tendo em vista a garantia já apresentada nos autos da execução fiscal. No mérito, pede a concessão da segurança definitiva, reconhecendo o direito da Impetrante à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), diante da garantia regularmente prestada nos autos da execução fiscal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09). No caso, insurge-se a Impetrante contra ato omissivo supostamente ilegal atribuído ao Procurador-Geral do Distrito Federal, consistente na inércia em apreciar pedido administrativo de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), formulado em 4.6.2025. De logo, tenho por ausente a plausibilidade do direito vindicado pela Impetrante, uma vez que não se verifica, na espécie, a prática de qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade administrativa, de modo que não há que se falar em lesão a direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança. Isso porque, conforme se infere da própria narrativa dos fatos declinada pela Impetrante na petição inicial, o pedido administrativo formulado pelo contribuinte foi protocolado em 4.6.2025 e o ordenamento jurídico confere à Administração o prazo de 30 (trinta) dias para apreciação, nos termos do artigo 49 da Lei Federal no 9.784/1999, aplicada subsidiariamente no âmbito do Distrito Federal. Assim, não se pode cogitar de ilegalidade ou abuso de poder quando sequer se esgotou o prazo legal para apreciação do pleito administrativo. Inexistindo mora administrativa ou omissão da administração tributária, resta inviável a concessão da segurança pretendida. Assim, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Idem quanto ao Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora